Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-57.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001316-57.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que são agravantes GILBERTO DE CASTILHOS
PAULI, RITA CÁSSIA DE BRITO RODRIGUES TIERNO e MIGUEL
RODRIGUES TIERNO, é agravado DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001316-57.2019.8.26.0554/50001 - Voto no 36.165
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001316-57.2019.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: GILBERTO DE CASTILHOS PAULI, RITA CÁSSIA
DE BRITO RODRIGUES TIERNO E MIGUEL RODRIGUES TIERNO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A
VOTO No 36.165
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise de normas infraconstitucionais. Arguição
de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido
de produção de prova. Repercussão geral afastada
no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo
nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660).
Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
GILBERTO DE CASTILHOS PAULI E OUTROS contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o V. Acórdão abordou
matérias cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários
com
Agravo
nos
748.371/MT
e
639.228/RJ.
Alega
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001316-57.2019.8.26.0554/50001 - Voto no 36.165
3
produção de prova pericial contábil.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001316-57.2019.8.26.0554/50001 - Voto no 36.165
4
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 827 e 828, I e II, do Código Civil, e art.
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Por
conseguinte,
correta
a
decisão
agravada
ao
reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses
suscitadas pela recorrente.
Além do mais, julgado o Agravo em Recurso
Extraordinário no 639.228/RJ, a E. Suprema Corte
também ressaltou a ausência de repercussão geral da
discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001316-57.2019.8.26.0554/50001 - Voto no 36.165
5
contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção
de
provas
em
processo
judicial
não
apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Agravo
convertido
em
Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de
provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional”.
A decisão agravada, nesses termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO